Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004670-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYLLA KAROLYNNE DE OLIVEIRA CAMILO - CPF: 029.354.451-47 (RECORRENTE), EDINE GUERRA GOMES - CPF: 026.942.961-14 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO E ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. NECESSIDADE DE CONTRATAR OUTRO PROFISSIONAL PARA CUMPRIR ESCALA. FINALIZAÇÃO DO TRAJETO VIA TERRESTRE. ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO DEFICITÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, além de diversos transtornos com o voo contratado, dois cancelamentos e finalização do trajeto via terrestre, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos eventos sofridos pela parte consumidora.

2.

A alegação de motivos técnicos operacionais da aeronave constitui fortuito interno e não afasta o dever de indenizar.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a empresa recorrida apenas em danos materiais (R$ 1.165,00).

Em suma, a parte recorrente pugna a reforma da sentença para condenar a empresa em reparação por dano moral, no importe indicado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004670-44.2024.8.11.0001

Polo Ativo

MAYLLA KAROLYNNE DE OLIVEIRA CAMILO

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, alterada em sede de embargos de declaração, no ponto que interessa:

“[...]

Por outro lado, em relação a alegada omissão, o pedido merece acolhimento.

Explico.

No caso em tela, a Autora adquiriu, em 09/2023, bilhete aéreo, com decolagem prevista para ocorrer no dia 07/12/2023, às 21h. Contudo, a Ré, antecipou o voo da Autora às 19h.

A Autora destacou que essa antecipação lhe trouxe prejuízos, pois exerce a profissão de médica, e optou pela passagem aérea do voo das 21h, já levando em conta o fim do seu expediente de trabalho que é às 19h. Diante da antecipação do voo, a Autora teve que contratar um colega para cobrir a sua escala de serviço.

O documento encartado pela Autora no ID 139388499- Pág. 16 demonstra a conversa com o médico que iria substituí-la no trabalho e o documento de ID 139388499 - Pág. 17 comprova a efetivação do pagamento dos honorários pagos ao referido médico.

O documento de ID 139388499 - Pág. 30 e seguintes, comprovam ainda o pagamento de outras despesas decorrente da alteração do voo promovido pela Ré.

Ora, apesar das alterações do voo não ultrapassarem a esfera do dissabor, ou seja, não serem suficientes para atingir a honra e dignidade da Autora, razão pela qual foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, a Ré deve reembolsar a Autora por todos os prejuízos de ordem material experimentados por esta, considerando que foi a Ré que deu causa aos fatos.

Assim, a Ré deverá reembolsar a Autora a quantia total de R$ 1.165,00 (um mil e cento e sessenta e cinco reais).

Deste modo, analisando os embargos interpostos pela parte autora, entendo ser cabível o seu acolhimento, atribuindo efeito modificativo ao julgado.

Isso posto, OPINO por ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração oposto pela parte Autora, atribuindo efeito modificativo ao julgado, julgando-se parcialmente procedente os pedidos iniciais, acolhendo apenas o pleito de indenização por dano material, e por condenar a parte Ré à ressarci-la o valor de R$ 1.165,00 (um mil e cento e sessenta e cinco reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o efetivo prejuízo / pagamento.

[...]”

O móvel recursal é a reforma no que tange ao capítulo do dano moral.

Não obstante o entendimento aplicado na origem, entendo que vinga a pretensão recursal.

Isso porque a parte narra e comprova diversos acontecimentos em relação ao voo contratado originalmente com saída de Cuiabá no dia 27.12.2023, às 21h, e chegada em João Pessoa-PB, via conexão por Brasília-DF, voo 2940.

Inicia-se com a antecipação unilateral do voo de saída, às 19h e chegada às 09h, via conexão por Campinas-SP e Recife-PE. Neste ponto, comprova que a escolha do voo ocorreu por motivos profissionais, mas, em virtude da alteração, houve a necessidade de contratar outro profissional para cumprir a sua escala, tendo em vista que a empresa não ofereceu outra alterativa, nem mesmo com saída no dia seguinte.

No entanto, no dia 26/12 (24h antes do voo), recebeu notificação agora informando o cancelamento. Narra, neste tópico, diversos transtornos para obter contato, o que fez com que se descolasse até uma unidade física, e conseguiu ser realocada para um voo às 16h35.

Já durante o trajeto, na última escala, para chegar ao destino verificou a informação de que o voo estava cancelado decorrente da manutenção emergencial da aeronave. Após outros desgastes, o trajeto final foi realizado via terrestre (van), o que repercutiu em uma diferença de mais de 8 (oito) horas.

A empresa ré, ora recorrida, não rebate todas as intercorrências e limita-se a assertiva de que o atraso ocorreu por motivos técnicos operacionais da aeronave e que houve a realocação no próximo voo disponível. Ou seja, em desalinho à narrativa inicial, em especial, a finalização do trajeto e a própria falta de um auxílio adequado, o que atrai o art. 341 do Código de Processo Civil: “
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas”.

Por isso, em análise dos fatos, a sentença foi estabelecida em premissa equivocada, pois o atraso foi superior ao tempo tolerável de 4 horas previsto na legislação setorial, e com outras reiterações, como antecipação do voo, posterior cancelamento, e a nova reacomodação, outro cancelamento e, por fim, a finalização do trajeto via terrestre, além do auxílio deficitário.

A inicial, inclusive, é acompanhada da declaração de contingência (Id. 239061222, pág. 33).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor, como se afigura nos casos de motivos técnicos operacionais da aeronave. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado, que não tem o suporte adequado, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados desta Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade. Reforma parcial da sentença para fins de redução do quantum indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1001410-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE. NECESSIDADE DE TRANSPORTE VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1005483-24.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, estabeleço o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa adequada, razoável e pertinente à extensão do dano, especialmente pelos diversos transtornos dentro de um mesmo voo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar, em parte, a sentença recorrida e condenar a empresa ré ao pagamento de reparação por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar da citação, e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento, com a ressalva da segunda parte do § 1o do art. 406 do Código Civil.

Sem honorários advocatícios em virtude do resultado (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024